Tribunal: TJMT
Processo: 0025043-97.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025043-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO ALEXANDRO PADILHA (REU), DANIELA JHESSYCA BATISTA DOS SANTOS (REU), RONALDO ALEXANDRO PADILHA - CPF: 019.535.971-22 (APELADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), DANYELA JHESSYCA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 056.718.551-60 (REU), LINALDO DA SILVA LUNA - CPF: 436.811.821-91 (VÍTIMA), JUSSARA DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYELA JHESSYCA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 056.718.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025043-97.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO ALEXANDRO PADILHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025043-97.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO ALEXANDRO PADILHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Ronaldo Alexandro Padilha
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu da prática dos crimes de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
e
furto simples
, previstos no art. 155, § 4o, IV, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025043-97.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ronaldo Alexandro Padilha
, pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
e
furto simples
, conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
FATO 1: FURTO SIMPLES

No dia 3 de junho de 2018, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado Mercado Ideal, situado na avenida Jaques Brunini, s/n, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciado
Ronaldo
, subtraiu, para si, 02 (dois) pares de chinelo, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais) a unidade, pertencente à referida empresa vítima, de propriedade de Linaldo da Silva Luna.

FATO 2: FURTO QUALIFICADO

Em continuidade delitiva, no dia 4 de junho de 2018, por volta das 9h30min, no estabelecimento comercial denominado Mercado Ideal, situado na avenida Jaques Brunini, s/n, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, os denunciados
Ronaldo
e
Daniela
, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, subtraíram, para si, 2 (dois) pares de chinelo, 2 (dois) frascos de tinta para cabelos, 3 (três) condicionadores para cabelos, 2 (dois) frascos de shampoo, avaliados indiretamente às fls. 24 em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à referida empresa vítima, de propriedade de Linaldo da Silva Luna.

DOS FATOS EM COMUM:

Sobressai dos autos que, no dia 3 de junho de 2018, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado Mercado Ideal, o denunciado Ronaldo adentrou ao local e simulando ser cliente dirigiu-se à sessão de chinelos e subtraiu dois pares.

Posteriormente, deixou o mercado sem efetuar o pagamento, tomando rumo ignorado.

Continuamente, no dia 4 de junho de 2018, os implicados
Ronaldo e Daniela
, dirigiram-se ao estabelecimento comercial e novamente, simulando serem clientes e enquanto Daniela dirigia-se a sessão de chinelos, Ronaldo deslocou-se a sessão de cosméticos.

Incontinenti, a denunciado afanou dois pares de chinelo, enquanto o larápio subtraiu dois frascos de tinta para cabelo, dois frascos de shampoo, dois frascos de condicionadores, após saíram sem efetuar o pagamento.

Entrementes, toda ação delituosa foi monitorada pelas câmeras de segurança.

Acionada a polícia militar e na posse das características dos meliantes, lograram localizar Ronaldo, contudo, já havia desfeito das res furtivae.

Interrogado às fls. 8/10, Ronaldo negou a autoria delitiva, porém, foi reconhecido pessoalmente às fls. 16, como um dos autores do delito.

Ressalta-se que não foi possível inquirir a denunciada Daniela, uma vez que intimada, não compareceu na unidade policial. Entrementes, consoante relatório de vídeo, às fls. 48/51, a vítima reconheceu Daniela como a comparsa de Ronaldo no dia 4 de junho de 2018.

Ex positis, denuncia-se Ronaldo Alexsandro Padilha ou Ronaldo Alexandre Padilha como incursos na sanção do art. 155, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva com artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

“(...)
Relatório

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou (id. 41730655 - fls 1/2) Ronaldo Alexandro Padilha e Danyela Jhessyca Batista Dos Santos como incurso nas sanções do art. 155 caput e § 4o IV do Código Penal, porque no dia 3 de junho de 2018, em Cuiabá-MT, no Mercado Ideal, Ronaldo subtraiu dois pares de chinelo, totalizando R$140. Continuando a prática delitiva, no dia seguinte, ele e Danyela, agindo juntos, furtaram mais dois pares de chinelo, dois frascos de tinta para cabelo, três condicionadores, e dois frascos de shampoo, com valor total estimado em R$120, no mesmo estabelecimento. As ações foram registradas por câmeras de segurança. A Polícia Militar, com descrições dos suspeitos, localizou Ronaldo, que já havia se desfeito dos itens furtados. Mesmo negando os crimes durante o interrogatório, Ronaldo foi reconhecido pelas imagens. Danyela, por sua vez, não compareceu para depor, mas foi identificada nas imagens de segurança pela vítima como cúmplice no furto do dia 4 de junho.

A denúncia foi recebida em 09/10/2018 (id. 41730655 - fls 68/69).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (ID 41730655 - fls. 92; e ID 41730655 - fls. 96).

Durante a instrução realizada no dia 05/09/2023 foi ouvida a testemunha Thagore Elton Tortorelli Nunes (id. 128314981), mas a mídia não foi encontrada. Em audiência realizada no dia 08/02/2024 (id. 142350893) foi ouvida novamente a testemunha Thagore Elton Tortorelli Nunes e a vítima Linaldo da Silva Luna. Foi decretada a revelia do réu Ronaldo Alexandro Padilha em audiência (id. 142350893). A Defesa requereu a dispensa do interrogatório da ré Danyela Jhessyca Batista dos Santos.

Nos debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu Ronaldo Alexandro Padilha diante da confirmação dos fatos pela vítima que comparecer em juízo e teria confirmado o reconhecimento do réu, bem como a absolvição da ré Danyela por insuficiência probatória. A Defesa requereu a absolvição dos réus, sustentando a insuficiência de provas, sustentou fragilidade no reconhecimento realizado pela vítima por ser induzida pelos policiais.

Relatei. Decido.

Para o crime imputado na denúncia aos réus o Código Penal estabelece: (...).

Pelo que se depreende da análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifico que a única testemunha ouvida em juízo, Thagore Elton Tortorelli Nunes, não se recordou dos fatos pois ocorreram há muito tempo. Mesmo após fazer a leitura do Boletim de Ocorrência, afirmou não ter se recordado dos fatos (id. 142429387). Na fase policial, teria dito que prendeu o réu, mas que ele negou ter furtado o estabelecimento comercial e os produtos não foram apreendidos na posse dele.

Segundo consta nos autos, observo que o Auto de avaliação indireta (id. 41730655 – fls. 32) dos bens subtraídos registrou o valor apurado de 02 tubos de tinta para cabelos, 03 condicionadores para cabelos, 02 pares de chinelos, 02 tubos de shampoo, avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte reais).

É bem verdade que a vítima, Linaldo da Silva Luna, em juízo, confirmou que teria reconhecido o réu Ronaldo Alexandro Padilha, mas que fez o reconhecimento com base nas câmeras de segurança e que viu várias vezes o vídeo e conseguiu identificar pelas características da pessoa. Afirmou que a polícia prendeu o rapaz logo após o delito, aproximadamente 30 a 40 minutos e que o reconhecimento foi feito quando os policiais levaram o réu até o mercado.

Observa-se que o Termo de Reconhecimento foi formalizado e apresentado nos autos (id. 41730655 – fls. 21), mas em juízo a vítima disse que o reconhecimento foi realizado após a polícia ter prendido o réu na rua e levado até o supermercado e que o réu estava dentro da viatura e parecia estar algemado.

Com efeito, o reconhecimento de um suspeito por uma vítima, especialmente quando realizado sob circunstâncias que poderiam potencialmente induzir a testemunha (como o réu sendo apresentado pela polícia de uma maneira que sugira sua culpa), pode ser problemático. A psicologia jurídica demonstra que o reconhecimento pode ser influenciado por vários fatores, o que pode afetar sua confiabilidade.

No julgamento do Habeas Corpus número 598.886/SC pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu três princípios importantes: primeiro, para que o reconhecimento de suspeitos, seja em pessoa ou por foto, seja válido, deve seguir as etapas determinadas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Essas etapas são essenciais para assegurar os direitos dos suspeitos e para uma averiguação mais acurada e justa dos fatos. Segundo, caso o processo estabelecido por essa legislação não seja respeitado, qualquer reconhecimento do suspeito realizado dessa forma não pode ser usado como base para uma condenação ou para a emissão de um mandado de prisão preventiva, mesmo que o reconhecimento seja posteriormente refeito e confirmado em tribunal.

É bem verdade que há fortes indícios de que os réus foram autores de um furto no estabelecimento comercial da vítima, mas o que temos de provas em juízo são as declarações da vítima isolada.

Neste caso específico, não tenho provas seguras para o decreto condenatório, porque os bens não foram apreendidos na posse dos réus que foram capturados poucos minutos após sair do mercado.

Em que pese ter a declaração da vítima confirmando o reconhecimento dos réus, por meio de imagens, observa-se que seu depoimento não foi seguro ao esclarecer como os fatos ocorreram, apenas se limitando a dizer que reconheceu os réus por meio das câmeras de segurança.

O único Policial Militar que veio a juízo depor sobre os fatos, mesmo após ler o Boletim de Ocorrência, não foi capaz de esclarecer os fatos.

Justifico que, para o decreto condenatório, utilizo como parâmetros provas além de qualquer dúvida razoável, que corresponde a um nível elevado de probabilidade suficiente para gerar a convicção de certeza pessoal necessária para uma condenação no âmbito penal.

No caso específico em análise, verifica-se pelos autos que não foi atingido esse nível de prova além de qualquer dúvida razoável, conforme estabelecido no artigo 66, inciso 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional: (...).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal: (...).

Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência ABSOLVO os réus das acusações que lhe são feitas nestes autos, pelo princípio do in dubio pro reo
(...)”.

Consta na denúncia que, nos dias 3 e 4 de junho de 2016,
Ronaldo Alexandro Padilha
, em parceria com Danyela Jhessyca Batista dos Santos, subtraiu quatro pares de chinelo, duas tintas de cabelo, três condicionadores e dois shampoos do estabelecimento ‘Mercado Ideal’.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em virtude da insuficiência probatória.

A 10a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
há elementos de convicção indeléveis produzidos nos autos que demonstram tanto a ocorrência dos crimes de furtos, quanto à atuação delitiva certa e segura do Apelado nos referidos delitos
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que “
a guarnição da VTR 9789 foi acionada via ciosp para verificar uma situação de furto. No local fomos informados pela vítima que o suspeito adentrou em seu estabelecimento, apanhou os produtos citados e saiu do estabelecimento rapidamente, sem efetuar o pagamento. A vítima informou ainda que possui imagens do sistema de câmeras do local, mostrando o furto desta data, bem como um furto ocorrido na data de ontem 3/6/2018, onde o mesmo suspeito levou 2 pares de chinelos. Diante das informações, o suspeito foi localizado nas proximidades, o mesmo foi indagado quanto ao furto, negou. Diante da situação o suspeito foi apresentado a autoridade de plantão para as demais medidas legais
” [Id. no 215743295 - Pág. 19].

Ao ser ouvido em sede policial, assim declarou o apelado:

“
Que, na data de hoje, 4/6/2018, por volta das 6:30 horas, afirma ter ido no mercado ideal para comprar pão na companhia de sua esposa Monique, mas nenhum momento praticou furto; Que não sabe o motivo que está sendo acusado do crime, pois nunca furtou o local, apenas esteve como cliente; Que, na data de ontem, 3/6/2018, afirma ter ido ao mercado por volta 8:40 horas, porém o pão já havia acabado e por isso não comprou; Que não praticou furto na data de ontem, 3/6/2018, e não sabe os motivos da acusação
” [Id. no 215743295 - Pág. 13].

Linaldo da Silva Luna, vítima, contou que:

“
é proprietário do Mercado Ideal; Que, na data de hoje, 4/6/2018, o suspeito Ronaldo Alexandro Padilha estava na companhia de uma outra mulher, ambos simulando ser clientes; Que posteriormente Ronaldo pegou alguns objetos na prateleira e colocaram debaixo da blusa e a mulher se apoderou de um chinelo e ambos saíram sem efetuar o pagamento; Que a funcionária Jussara que visualizou todo ocorrido pelas imagens na data de hoje 4/6/2018, pois já estava de olho nos suspeitos devido no dia anterior 3/5/2018, por volta das 7 horas, Ronaldo esteve sozinho no estabelecimento e furtou 2 pares de chinelo, o que foi possível visualizar pelas imagens do mercado; Que, na data de hoje, 4/6/2018, por volta das 6:45 horas, ele levou 2 tubos de tinta de cabelo, 3 condicionadores para cabelo, 2 pares de chinelo, 2 tubos de shampoo, sem efetuar o pagamento; Que eles podem ter levados mais objetos, porém foram esses objetos que sentiu falta até o momento; Que, após o furto, o declarante acionou a polícia militar e passou as características dos suspeitos e, por volta das 9:00 horas, a polícia informou que havia detido Ronaldo, porém sem recuperar os objetos; Que descreve o suspeito sendo moreno de cor clara, porte físico magro, de 1,65 a 1,68 com barba rala, cabelo curto, trajava jaqueta jeans azul, calça de cor preta e usava boné preto e calçava chinelo; Que descreve a mulher que estava em sua companhia sendo morena escura, porte físico magro, estatura aproximada de 1,65 a 1,68, cabelos encaracolados, tamanho médio, e trajava jaqueta escura, calça escura, usava chinelos e uma touca escura na cabeça; Que reconhece com convicção Ronaldo Alexandro Padilha, como sendo a pessoa que entrou em seu estabelecimento e furto objetos sem efetuar o pagamento no caixa; Que o declarante possui imagens do fato ocorrido à disposição da polícia, caso seja necessário
” [Id. no 215743295 - Pág. 10-11].

Na audiência de instrução e julgamento, o ofendido reafirmou o dito em sede extrapolicial:

“(...)
Ministério Público: Como é que foi o primeiro dia e o segundo?

Testemunha: Aí foi do jeito que está no processo aí. Ele foi lá, roubo um dia, no outro dia retornaram, aí ele veio com uma mulher e tornaram a fazer outro furto. Aí eu acionei a polícia, eles conseguiram ir no encalço deles lá, buscou ele, aí a mulher já não acharam. Aí eu fui pra delegacia e fizeram o procedimento que deve ser feito, o boletim de ocorrência.

Ministério Público: Tá, o senhor lembra o que eles levaram no primeiro, porque no primeiro dia era só o homem, né?

Testemunha: É só levar o xampu, condicionador, essas coisas.

Ministério Público: Não no primeiro dia. O que que ele levou no primeiro dia, o senhor lembra?

Testemunha: Ah, para mim que era a mesma coisa, eu não lembro direitinho não.

Ministério Público: (...) Tá, agora quanto à autoria disso aí? O senhor deu as características dessas pessoas para a polícia, né?

Testemunha: Sim, foi só umas imagens das câmeras de segurança que foram passadas, até é para estar junto ao processo aí.

Ministério Público: Pelas câmeras, o senhor assistiu a filmagem?

Testemunha: Assisti, várias vezes.

Ministério Público: Conseguiu ver o eles pegando as coisas e conseguiu ver as características deles?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: Tá, quando a polícia prendeu o rapaz, foi (...) no mesmo dia que, no dia 4, do segundo dia ali que ele foi com a mulher que a polícia prendeu? Foi no mesmo dia?

Testemunha: Meia hora mais ou menos, quarenta minutos depois.

Ministério Público: Aí a polícia levou esse rapaz até o senhor lá ou não?

Testemunha: Levou até o mercado, fiz o reconhecimento e fui para a delegacia.

Ministério Público: Tá, vamos lá. Esse reconhecimento que o senhor fez lá no mercado, o senhor fez com base em quê?

Testemunha: Fiz, porque eu já tinha visto ele pessoalmente e nas imagens que eu tinha da câmera de segurança.

Ministério Público: Ah, tá, então quando ele estava lá fingindo de cliente, o senhor viu ele pessoalmente?

Testemunha: Vi também.

Ministério Público: E daí o senhor também tinha a filmagem dele subtraindo?

Testemunha: Vi.

Ministério Público: E o senhor não tem dúvida que é ele?

Testemunha: Foi encaminhado pra estar aí no processo o pendrive com as imagens.

Ministério Público: (...) Está tudo bem? Então é ele mesmo. O senhor não tem dúvida.

Testemunha: Nenhuma (...).

Defesa: Quando o senhor afirma que viu no primeiro dia, o senhor visualizou o suspeito lá dentro da loja ou só depois pelas câmeras de segurança no primeiro dia?

Testemunha: No primeiro dia foi através das câmeras de segurança, que nós desconfiamos, mas eu tinha certeza, olhamos nas câmeras e vimos que ele roubou. Aí no outro dia ele voltou com a mulher e tentou novamente. Robou novamente (...). Ele saiu e depois que a polícia pegou ele para nós.

Defesa: Entendi. Nesse segundo dia que ele voltou, vocês já tinham visto a imagem de câmera de segurança, já tinham constatado que houve um furto, né? Aí nesse segundo dia, quando ele adentrou lá de novo junto com a moça, vocês não quando viram ele não, não interpelaram ele, não abordaram ele em razão do furto anterior?

Testemunha: É que, na verdade, a gente não está no momento presente toda hora, né? Ele saiu quando percebeu que quem estava lá de novo e puxamos as câmeras foi aí quando acionamos a polícia para buscar ele.

Defesa: Ah, então nesse segundo dia o senhor também viu só pelas câmeras, então?

Testemunha: Eu vi ele no mercado lá, mas não vi que ele tinha furtado, aí peguei as imagens, vi que ele furtou e aí acionei a polícia.

Defesa: Então, mas quando o senhor viu ele nesse segundo dia, o senhor não lembrou que ele tinha furtado no dia anterior?

Testemunha: A gente estava cuidado nele, mas eu não lembro direitinho das coisas, faz tanto tempo já meu.

Defesa: Agora, um detalhe que o senhor deve lembrar, ou ou no dia lá que a polícia prendeu, ele foi. No segundo dia, levou ele lá no mercado, né? O senhor falou que ele levou e ele foi reconhecido lá. Ele chegou lá, a polícia levou ele preso, algemado, como é que ele estava quando ele foi mostrado pro senhor, dentro do camburão, na rua, onde que ele estava?

Testemunha: Ele tava dentro da viatura lá.

Defesa: Ele estava dentro da viatura para o senhor reconhecer ele já, ele já estava detido então, né?

Testemunha: Tava.

Defesa: O senhor lembra se ele estava algemado?

Testemunha: Eu acho que sim. Não tenho certeza não, mas parece que sim (...)
”.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

Na hipótese, o conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva tem como elementos de prova o reconhecimento pessoal, realizado na fase extrajudicial e ratificado em juízo.

Entretanto, o referido elemento informativo é insuficiente para a condenação, porquanto inobservadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e, embora tenha sido ratificado em juízo, as circunstâncias pelas quais ele ocorreu [com o acusado algemado dentro da viatura da polícia] acabou por contaminar o reconhecimento seguinte.

De acordo com o inciso I do artigo 226, do Código de Processo Penal, antes do ato de reconhecimento, a vítima deverá
descrever previamente as características físicas
da pessoa que deva ser reconhecida, para
em momento posterior
realizar o procedimento.

Tal medida visa “
obter o máximo de elementos possíveis sobre a pessoa a ser identificada. Esta fase é fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória (...)
Por óbvio, por ocasião do reconhecimento pessoal, a pessoa que fará o reconhecimento não poderá ver o acusado antes de descrevê-lo. Se assim ocorrer, a prova estará comprometida
” [BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo penal
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 773-774].

Realmente a vítima afirma que existem gravações das câmeras de segurança de seu estabelecimento comercial, que permitiram, à época dos fatos, a identificação de
Ronaldo
.

No entanto, esses registros não estão presentes nos autos, constando apenas um relatório da Polícia Civil, o qual confirma a ocorrência dos furtos, mas não indica que o apelado seja o responsável,
in verbis
:

“(...)
na data de 3/6/2018, por volta das 7 horas, 1 suspeito (homem, 1,70-1,80m, 20-30 anos, magro, moreno claro, cabelos pretos curtos encaracolados, boné preto, de bigode preto, trajando calça tipo jeans cor cinza, camisa tipo poli cor azul royal, jaquela jeans cor azul colegial, calçando chinelos de dedo tipo ‘havaianas’) adentra ao mercado, vai até a sessão onde estão os chinelos, pega 1 par de chinelos, tipo ‘raider’ de cor azul, vai até o canto – fora do alcance das câmeras de segurança e, ‘aparentemente’ coloca sob a roupa, depois volta a sessão de chinelos novamente e pega outro par de chinelos também tipo ‘raider’, agora de cor preta e vai se dirigindo para a saída, colocando também sob a roupa e, rapidamente, evadindo-se do local.

Na data de 4/6/2018, por volta das 6:50 horas, um casal suspeito – sendo que o homem masculino é o mesmo de cima, o qual retorna – agora em companhia de uma mulher suspeita (1,60-1,65m, 16-22 anos, magra, negra, cabelos pretos encaracolados, mas amarrados, trajando calça tipo ‘leg’ cor preta, blusa de frio tipo moletom cor preta com capuz, calçando chinelos de dedo tipo ‘havaianas’). Ela furta um chinelo de cor branca e ele outros produtos e os colocam sob suas roupas depois evadem-se rapidamente. A suspeita mulher fora identificada pela vítima como sendo Daniela Jhessyca Batista dos Santos, vulgo ‘Monique’
”.

Além disso, não há nos autos quaisquer outras evidências que comprovem que o denunciado, efetivamente, cometeu o crime, especialmente porque, apesar de ter sido preso quarenta minutos após o furto, não estava em posse dos objetos subtraídos.

Por fim, e não menos importante, o auto de avaliação indireta revelou que os bens furtados foram estimados no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o que representa pouco mais de 12% (doze por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa forma, considerando o valor reduzido da
res furtivae
, a absolvição por atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância se torna clara.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024